Tribunal: TJBA
Processo: 0813200-04.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0813200-04.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: FG2 ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ITBI. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA REALIZADA. EXIGÊNCIA DO ART. 487, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC CUMPRIDA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRAZO DE SUSPENSÃO DE UM ANO E PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL INTEGRALMENTE TRANSCORRIDOS. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA DEMONSTRADA. DILIGÊNCIAS REPETITIVAS E INFRUTÍFERAS QUE NÃO INTERROMPEM O PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 106/STJ INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário de ITBI, com resolução de mérito, ao reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §4º, da Lei n. 6.830/80 c/c art. 156, inciso V, do CTN e art. 487, inciso II, do CPC/2015. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para manifestar-se sobre eventual causa suspensiva ou interruptiva da prescrição; e (ii) verificar se os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente foram efetivamente preenchidos no caso concreto. 3. O juízo de primeiro grau intimou previamente a Fazenda Pública para manifestar-se acerca da eventual ocorrência de prescrição intercorrente, em estrita observância ao disposto nos arts. 10 e 487, parágrafo único, do CPC/2015 e no art. 40, §4º, da LEF, afastando a arguição de nulidade da sentença. 4. Nos termos do item 4.4 do Tema Repetitivo fixado no REsp 1.340.553/RS, ao alegar nulidade pela falta de intimação no procedimento do art. 40 da LEF, cabe à Fazenda Pública demonstrar o efetivo prejuízo sofrido, o que inclui a comprovação de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, ônus do qual não se desincumbiu o apelante. 5. O prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, caput, da LEF inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial expresso, sendo indiferente a ausência de menção expressa ao dispositivo legal pelo magistrado ao promover a intimação. 6. O mero peticionamento requerendo diligências repetitivas e infrutíferas não tem o condão de interromper ou suspender o curso da prescrição intercorrente, porquanto somente a efetiva citação do devedor ou a efetiva constrição patrimonial produzem efeito interruptivo. 7. A Súmula 106/STJ é inaplicável quando a paralisação processual não decorre exclusivamente da morosidade do aparelho judiciário, constatando-se que a própria Fazenda Pública deixou de adotar providências eficazes para localizar o devedor ou seus bens no prazo legalmente estabelecido. 8. Computado o prazo prescricional intercorrente a partir da intimação da Fazenda Pública em 09/05/2015, o período de suspensão de um ano encerrou-se em 09/05/2016, quando se iniciou automaticamente o prazo prescricional quinquenal, que se consumou em 09/05/2021, muito antes da prolação da sentença extintiva em 19/12/2024, evidenciando a plena consumação da prescrição intercorrente. 9. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0813200-04.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelado PATRIMONIAL NOSSA SENHORA DA BELA VISTA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.